Tribunal: TJDFT
Processo: 0751752-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURADOS.
1. Inexistindo os vícios apontados no acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado. No caso, as razões elencadas para a manutenção da majoração dos alimentos fixada na r. sentença encontram-se devidamente elucidadas e consentâneas com as provas existentes nos autos.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil. Não se trata de meio adequado para a rediscussão da matéria.
3. Não evidenciado que o recurso tenha sido interposto com caráter protelatório. Rejeitada a aplicação de multa e do reconhecimento da litigância de má-fé.
4. Embargos declaratórios não providos.